Tribunal: TJMT
Processo: 1004126-95.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004126-95.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARISSA ELISABETHE DE LIMA SOUZA THAINES - CPF: 030.886.351-82 (RECORRENTE), HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (ADVOGADO), RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ADVOGADO), LEONICE OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 594.096.651-91 (RECORRIDO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS –
CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL
– ALEGAÇÃO DE ABANDONO DO IMÓVEL -
CONTUMÁCIA DA PARTE AUTORA - INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA EM AUDIÊNCIA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 131712219, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
reconheceu a preliminar de ausência de interesse de agir face a contumácia
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC e 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do FONAJE.

Contra essa sentença, a parte autora opôs embargos declaratórios, os quais foram parcialmente acolhidos para reconhecer a ocorrência de erro material no termo da audiência de conciliação e, por não ser possível certificar se a parte reclamante efetivamente esteve no ato processual, tendo em vista a falta de nitidez dos
prints
, manteve a extinção sem resolução de mérito, isentando a parte autora do pagamento das custas (id. 131712227).

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de erro material no termo de audiência conciliatória realizada em
05/07/2021
, afirmando ter comparecido ao referido ato processual, representando a empresa reclamante.

Ainda, afirma fazer jus ao pagamento da multa contratual, no valor de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, além de indenização por danos morais, visto que firmou contrato particular de sublocação de sala comercial com a reclamada, a qual se evadiu do local que sublocava, tendo a autora sido obrigada a se retirar.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita, bem como alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 131712234, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, a empresa reclamante, em
15/05/2018,
firmou contrato particular de sublocação de sala comercial com a reclamada, a qual se evadiu do local que sublocava, tendo a autora sido obrigada a se retirar.

Aduz que ficou acordado que o valor pago mensalmente a título de aluguel seria de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, com prazo de 24 meses, no início na assinatura do contrato e término em
30/04/2020
.

Afirma que a reclamada não renovou seu contrato com a proprietária do imóvel, prejudicando diretamente a reclamante que foi obrigada a sair do local onde exercia suas atividades anteriormente ao prazo acordado.

Diante disso, conforme determinado na cláusula 6 do contrato, aduz fazer jus a multa equivalente a 03 (três) aluguéis, no valor total de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), além de indenização por danos morais.

A demandada, por sua vez, afirma que a reclamante teve garantida a sua permanência, nas mesmas condições estabelecidas na sublocação precedente, porém, de forma imotivada, abandonou a sala sublocada, sem dar ciência a sublocadora.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
reconheceu a preliminar de ausência de interesse de agir face a contumácia
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC e 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do FONAJE.

Contra essa sentença, a parte autora opôs embargos declaratórios, os quais foram parcialmente acolhidos para reconhecer a ocorrência de erro material no termo da audiência de conciliação e, por não ser possível certificar se a parte reclamante efetivamente esteve no ato processual, tendo em vista a falta de nitidez dos
prints
, manteve a extinção sem resolução de mérito, isentando a parte autora do pagamento das custas (id. 131712227).

No entanto, em que pese a ocorrência de erro material no termo de audiência, no que concerne ao nome do representante legal da parte autora, foi consignado na referida ata que,
constatou-se
a presença das partes e seus advogados
.
Logo, tenho que não restou demonstrada a ocorrência de contumácia da empresa reclamante, de modo que merece reforma a r. sentença.

Por outro lado, vê-se que não se trata de matéria exclusivamente de direito, sendo imprescindível a produção de prova em audiência para oitiva de testemunhas e colheita de depoimento pessoal, a fim de trazer aos autos elementos necessários à elucidação dos fatos.

Registre-se, por oportuno, que a parte reclamada no termo de audiência de conciliação (id. 131712208), bem como na peça contestatória (id. 131712210), manifestou interesse em produzir provas em audiência de instrução.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a consequente realização da audiência de instrução e julgamento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022